Tribunal: TJPA
Processo: 0001313-05.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001313-05.2014.8.14.0013

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SACELPA

APELADO: FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0001313-05.2014.8.14.0013

Juízo de origem:
2ª vara cível e empresarial de Capanema

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Advogado:
Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves

Apelado:
Francisco Junqueira dos Santos Júnior

Advogado:
Jorge Otavio Pessoa do Nascimento

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

__________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. DEFEITO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano.
II - Comprovado que a oscilação de energia elétrica causou dano material ao apelado, consistente na queima do compressor de um refrigerador, impõe-se o dever de indenizar, sendo irrelevante a ausência de autorização prévia para o conserto do equipamento.
III - Os danos morais decorrem da privação do uso de um eletrodoméstico essencial à vida cotidiana, configurando abalo moral in re ipsa.
IV - O valor dos danos morais arbitrado em primeira instância (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo necessária sua redução para R$ 2.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V - Recurso parcialmente provido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0001313-05.2014.8.14.0013

Juízo de origem:
2ª vara cível e empresarial de Capanema

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Advogado:
Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves

Apelado:
Francisco Junqueira dos Santos Júnior

Advogado:
Jorge Otavio Pessoa do Nascimento

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Capanema nos autos da ação de indenização ajuizada por FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Francisco Junqueira do Santos Junior ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de CELPA, alegando que no dia 21 de outubro de 2013 houve falta de energia elétrica e que ao retornar a energia percebeu que ser refrigerador não gelava mais, tendo sido constatado que o problema era o compressor, devido a oscilações ou picos na rede elétrica. Disse que buscou solução via administrativa, todavia a concessionária de energia elétrica se exime da responsabilidade. Disse que o prejuízo material é de R$1.263,00 (mil duzentos e sessenta e tres reais). Requer ainda danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A concessionária de energia elétrica apresentou contestação alegando que o equipamento elétrico foi consertado sem a autorização prévia da concessionária de energia elétrica, sendo indeferido o pleito de ressarcimento, com base no art. 210, parágrafo único, inciso II , da Resolução n. 414/2010. Disse que não pode ser imputada a si obrigação de indenizar, bem como menciona que não houve a configuração de danos morais.

Não houve acordo em audiência.

Na sentença, o julgador de piso aplicou a normativa do CDC ao caso. Reconheceu a existência entre o nexo de causalidade entre a falta de energia e o defeito ocasionado no refrigerador, de modo que considerou devido o dever de indenizar, ressarcindo o consumidor em relação a valor do conserto do equipamento e ainda considero existente os danos morais em razão da privação do uso do refrigerador, aplicando danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ) e aplicou custa e honorários de 20% sobre a condenação a ser arcado pelo réu.

Inconformado, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs recurso de apelação, alegando que atuou de acordo com a norma aplicável. menciona que não há nexo de causalidade entre o dano e sua conduta. Aduz que não há falha na prestação do serviço , pois quando o consumidor buscou a reparação na esfera administrativa não foi possível fazer a vistoria no equipamento pois este já havia sido consertado. Disse que não está demonstrado a ocorrência de dano material ou moral. Menciona ainda que o valor atribuído à título de danos morais se mostrou exorbitante, requerendo subsidiariamente a sua minoração. Disse que o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso é o INPC, cabendo a aplicação da atualização a partir do seu arbitramento, mencionando a súmula 362 do STJ. Requer o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0001313-05.2014.8.14.0013

Juízo de origem:
2ª vara cível e empresarial de Capanema

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Advogado:
Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves

Apelado:
Francisco Junqueira dos Santos Júnior

Advogado:
Jorge Otavio Pessoa do Nascimento

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

__________________________________________________________________

V O T O

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., pelos danos materiais e morais alegados por Francisco Junqueira dos Santos Júnior, decorrentes de oscilação na rede elétrica, que teria ocasionado a queima de um refrigerador.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade da concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando, para sua configuração, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pelo particular, não se exigindo, portanto, a prova de culpa.

No presente caso, conforme narrado nos autos, restou demonstrado que a oscilação na rede elétrica, atribuída à falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, foi a causa direta do dano material alegado pelo apelado. Embora a concessionária tenha defendido que o conserto do refrigerador foi realizado sem sua anuência prévia, tal argumento não elide sua responsabilidade, pois a jurisprudência, amparada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), atribui ao fornecedor de serviços a obrigação de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de autorização prévia para o conserto do bem danificado.

Ademais, o art. 927, parágrafo único, do Código Civil reforça a responsabilidade objetiva, ao dispor que, nas atividades de risco, o causador do dano responde independentemente de culpa.

Considere-se ainda que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, insere-se entre as atividades que, pela teoria do risco administrativo, geram responsabilidade objetiva, impondo à concessionária o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos em decorrência de falhas na prestação do serviço.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Indenizatória por danos materiais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Queima de aparelho de videogame ocasionada por queda de energia elétrica. Falha na prestação de serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF). Prova da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela ré na data dos fatos. Nexo de causalidade com os danos sofridos. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC). Responsabilidade civil da ré configurada. Imperativo dever de reparação. Sentença preservada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006720-64.2022.8.26.0011 São Paulo, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 22/01/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

Quanto ao dano material, restou cabalmente comprovado que o apelado despendeu a quantia de R$ 1.263,00 para o conserto do refrigerador, em razão da queima do compressor, ocorrida após a oscilação de energia, cabendo à concessionária de energia elétrica reparar o dano, aplicando-se a correção monetária desde a data do pagamento efetuado pelo apelado para o conserto do equipamento, utilizando-se o IPCA.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto, a condenação imposta na sentença de primeiro grau deve ser mantida, mas com a necessária
minoração do valor
.

É inegável que a interrupção do fornecimento de energia, seguida de oscilação na rede, ocasionou a queima de um bem essencial à rotina doméstica do apelado, como o refrigerador, o que gerou transtornos significativos, sendo caracterizado o abalo moral.

Nesse sentido , vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS ESSENCIAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à configuração do dano moral 2. Falha na prestação do serviço. Queda de energia elétrica. Queima de eletrodoméstico essencial (refrigerador). Dano moral in re ipsa. Transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Ofensa ao direito da personalidade. 3. Inúmeras tentativas de solução do problema na esfera administrativa. Privação do eletrodoméstico por mais de 60 (sessenta) dias. 4. Valor de R$2.000,00 (dois mil reais) que atende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. 5. Sucumbência do réu. Condenação em despesas processuais e honorários advocatícios. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001985-02.2022.8.19.0075 202300160550, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 01/02/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 16/02/2024)

Quanto ao valor arbitrado na sentença de primeiro grau, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra elevado diante das circunstâncias fáticas do caso, sendo necessária a sua redução para quantia mais razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela suficiente para compensar o apelado pelos transtornos experimentados, sem, contudo, incorrer em exagero.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., para minorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e aplicar a correção monetária em relação aos danos materiais desde o desembolso pelo consumidor, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau,

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/11/2024